Tribunal: TCU
Processo: 004.068/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1726/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.068/2026-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Dinah Cavalcanti Ribeiro (XXX.686.061-XX); Eleuteria Sanches Correa Vasco (XXX.885.127-XX); Flavia Eugenia Nogueira Campos (XXX.373.957-XX); Ingrid de Jesus Santana (XXX.206.835-XX); Maria Aparecida da Silva Saucedo (XXX.154.877-XX); Maria Jose Raimunda da Silva Nascimento (XXX.385.838-XX); Nadja de Jesus Santana (XXX.302.415-XX); Patricia Santos Saucedo de Andrade (XXX.531.827-XX); Suellen Nogueira Campos Marques (XXX.739.827-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.